Tribunal: STF
Processo: RHC 55425
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. DEFENSOR CONSTITUIDO QUE, INTIMADO POR CARTA, COM AR,
NÃO COMPARECEU A AUDIENCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DA
ACUSAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. SUA IMPROCEDENCIA JA PORQUE NÃO
ARGUIDA PELO DEFENSOR CONSTITUIDO EM AUDIENCIA POSTERIOR, A QUE
COMPARECEU, SEJA PORQUE, NA AUDIENCIA A QUE NÃO COMPARECEU O
DEFENSOR CONSTITUIDO, O RÉU SE FEZ PRESENTE, ACOMPANHADO POR
DEFENSOR DATIVO, QUE NADA RECLAMOU. RECURSO NÃO PROVIDO.